Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003135-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LOURIVAL SOARES DA SILVA - CPF: 314.539.531-91 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O Recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia em áudio apresentado na contestação pela parte reclamada. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada pela requerida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia – Áudio

Pois bem, desde a impugnação, o recorrente questionou o conteúdo do áudio anexado pela empresa reclamada na contestação, alegando tratar-se de fraude, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação, inclusive, para constatar se a sua voz está ou não inserida no referido áudio.

Não há parâmetros para afirmar que a voz é ou não do Recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia em áudio, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e
O PROVEJO
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021